Tribunal: TJMT
Processo: 1024342-69.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO No: 1024342-69.2023.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: KARIS ERICA CAMARGO SANTOS MENDES
RECORRIDO: PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 01/12/2023
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADA - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - MAJORAÇÃO DO DANO MORAL – IMPOSSIBILIDADE - ANOTAÇÕES POSTERIORES -SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça tem firmado entendimento no sentido de que a mera circunstância de consistir o recurso em cópia do conteúdo já lançado nos autos, por si só, não implica violação ao princípio da dialeticidade, desde que pelas razões possa-se vislumbrar o interesse na reforma da decisão, como ocorre na hipótese.
2. Trata-se de Ação Anulatória De Negócio Jurídico C/C Inexigibilidade De Débito C/C Indenização Por Danos Morais na qual a parte Reclamante, ora Recorrente, alega indevido o débito questionado, no valor de R$ 904,62 (novecentos e quatro reais e sessenta e dois centavos), lançado no cadastro negativo.
3. Sentença de parcial procedência da ação. Insurgência da parte Autora para ver majorado o dano moral arbitrado.
4. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...) Registro que em análise ao extrato apresentado com a inicial e defesa (ID’S 125960956 e 125960962) verifico que a autora possui 05 restrições POSTERIORES à discutida nos autos, as quais não restaram comprovadas como indevidas, tendo em vista a não distribuição de ação questionando a sua legalidade, todavia, não se aplica ao presente caso a Súmula 385 do STJ. Entendo que a utilização indevida de dados pessoais não pode se converter em fonte de enriquecimento. Porém, o valor a ser fixado deve atender aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade de cada caso, sendo que fixo neste caso o valor de R$1.000,00 (mil reais). Registro que não restou configurada a má-fé em razão da não comprovação da contratação. Consigno ainda que na ausência de data de inscrição da negativação, objeto da lide, e considerando que o termo inicial da incidência dos juros é da data do evento danoso e não tendo a requerente comprovado a referida data, uma vez que consta somente a data do vencimento, aplica-se no presente caso a data da emissão do extrato de ID 123313519, a saber: 11/07/2023. Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, para: 1) declarar a inexigibilidade do débito no valor total de R$904,62 (novecentos e quatro reais e sessenta e dois centavos); 2) condenar a reclamada pagar à promovente a quantia de R$1.000,00 (mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da emissão do extrato, conforme fundamentação supra (11/07/2023) e; 3) determinar a exclusão do nome da reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, expedindo-se o necessário. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95)”.
5. Não restando comprovada a efetiva contratação que levou à negativação do nome do consumidor, deve ser reconhecida a inexistência de relação jurídica entre as partes e a ilicitude da negativação.
6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Súmula 29 da Turma Recursal de Mato Grosso dispõe: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.
8. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), que guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma, visto que a parte Autora possui mais de 5 (cinco) anotações posteriores, conforme extratos de IDs. 185593235 e 185593236.
9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10. Recurso conhecido e improvido.
11. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024342-69.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KARIS ERICA CAMARGO SANTOS MENDES - CPF: 823.959.261-91 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. - CNPJ: 03.239.470/0055-93 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2023